Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700572-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLOVES JORGE CORREIA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMUNS. MORADOR NÃO ASSOCIADO. COBRANÇA DEVIDA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. NATUREZA PROPTER REM. 1. Em ação de cobrança de cotas condominiais, a relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada pela posse do imóvel situada no local considerado como condomínio, e, ante a alegação de inadimplemento do morador em relação às taxas condominiais, detém o condomínio interesse em pleitear judicialmente a cobrança dos valores que entende devidos. Preliminares de ilegitimidade e falta de interesse rejeitadas. 2. A cláusula de eleição de foro, objetivando fixar a circunscrição judiciária de Brasília para decidir sobre eventuais ações geradas da relação jurídica entre o condomínio e o condômino, está em conformidade com a possibilidade pertinente a competência territorial. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada. 4. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa e considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação. 5. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há comprovação de que o réu apelante assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais. 6. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017